Tribunal: TJES
Processo: 5001016-26.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001016-26.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANO MARCARINI e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N º

5001016-26.2021.8.08.0047

APEL
ANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ DE DIREITO:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelos voluntários manejados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
uma vez irresignados com a sentença que julgou procedente o pleito inicial, que vertia a pretensão de internação compulsória de Adriano Marcarini.

Em seu apelo, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aduz que a sentença deixou de condenar o Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Afirma possuir autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, fazendo jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo que suportados por esta unidade da federação, cujo valor deverá ser destinado ao FADEPES.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
afirma não haver responsabilidade dos Municípios nas ações de saúde de alto custo e alta complexidade. Alega, ainda, impossibilidade de fixação de honorários em causa patrocinadas pela Defensoria Pública.

O
Estado do Espírito Santo
, em contrarrazões, diz incabível a sua condenação ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública Estadual a teor da súmula 421, do STJ, adicionando que a sua independência reconhecida em sede constitucional não lhe retira a natureza de órgão a se estabelecer confusão patrimonial. Quanto ao recurso do Município, afirma que a solidariedade dos entes, sendo seu o dever de prestar serviços e saúde pública ao Munícipes.

A
Defensoria Pública Estadual
,
por sua vez, apresenta contrarrazões genéricas dizendo não haver razão à reforma da sentença

Pois bem.

No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psiquiátrico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

No caso em tela, ao que se vê, especificamente do relatório social apresentado por assistente social e do laudo médico acostados à exordial, o Autor vive em situação de rua, como andarilho, detendo atitudes incoerentes, amnésia, desorientação, discurso dissimulado, temperamento hostil, comportamento perdulário e compulsão por bebida alcoólica, havendo situação de risco próprio e de terceiros, a se revelar impositiva sua internação para tratamento psiquiátrico.

Não me parece haver dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente e, de consequência, sua família e a própria sociedade.

Neste contexto vale lembrar que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é
obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. (...).”
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015).

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)."
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros do estado, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcelos, julgado em 12.11.2007).

E isso porque, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida, Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Logo, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

Ensina Alexandre de Moraes que “
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Destarte, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais e a necessidade de sua realização da forma mais ampla, inviável se mostra concluir que o atendimento à decisão
a quo
prejudicará o controle das contas do erário, não podendo ser sacrificada a saúde do cidadão em decorrência de eventual debilidade financeira do ente público, que deve gerir suas finanças em atendimento aos preceitos constitucionais e desenvolver formas de cooperação entre os demais responsáveis pela saúde pública, não lhe socorrendo, neste caso, os princípios da reserva do possível e do mínimo existencial.

Não há dúvidas, portanto, para efeito do reexame necessário, do dever dos entes públicos quanto a obrigação vertida na sentença.

No que toca a irresignação vertida no
apelo voluntário manejado pela Defensoria Pública Estadual
, de plano assevero que o recurso não merece guarida.

O tema da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual se mostra já corriqueiro nesta Corte, que possui entendimento que entendo, no mínimo, como amplamente majoritário quanto à inviabilidade da condenação pretendida.

Resta, há muito, consagrado o entendimento da caracterização da confusão na hipótese de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

Nestes termos, diz o enunciado de súmula 421 do STJ que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)

Com isso, em demandas nas quais a Defensoria Pública Estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação estadual respectiva figura sucumbente, não há fixação de honorários advocatícios em favor daquela instituição na medida em que integra o ente federado.

Vale mencionar que não se trata de negar a autonomia administrativa e a independência funcional da Defensoria Pública, vez que, por concluir que esta estrutura é mantida justamente por recursos do Estado, haveria confusão entre credor e devedor da verba honorária, pois muito claramente, em algum momento, há comunicação financeira entre eles.

Desse modo, a redação do artigo 134, §1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a Defensoria Pública, não altera a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.

Colabora, ainda, para aplicação da súmula acima transcrita, a conclusão do REsp 1199715/RJ que, decidiu, em sede de
recurso repetitivo
, que:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (
STJ
, REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Vale, ainda, observar que a ilação alcançada pela Suprema Corte no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante.

Impera destacar os seguintes precedentes recentes de nosso Tribunal sobre o tema, inclusive desta egrégia Câmara a revelar o entendimento sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA TESE DEFINIDA EM IRDR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com a tese firmada no julgamento do IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira, reconhecendo da competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que versam sobre internação compulsória, há perda superveniente de objeto do referido capítulo recursal. 2. É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
3. O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, IV, A, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88, quando a Defensoria Pública atua no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público que órgão Defensor integra, é inviável a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190022855, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE FOI FIRMADO JÁ CONSIDERANDO A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública , confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011). 2. No referido julgado, assentou-se que a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro , daí porque haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a pessoa jurídica de direito público que aquela integra, aplicando-se ao caso o art. 381 do Código Civil. 3. Apesar do precedente isolado do STF, que entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017) (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 4. O fato de o art. 134 da CR, assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial.
5. Precedentes da 2ª Câmara Cível em conformidade com a orientação do STJ. 6. Remessa conhecida para manter a sentença. recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190075748, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público, consoante teor da Súmula nº 421: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

2. Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou
. 3. Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994 e do art. 1º-C, da LCE nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100308402, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRECEDENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo. 2) A prerrogativa de perceber honorários não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, positivado pelo art. 381 do Código Civil. 3) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 4) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes.
5) Portanto, a tese de ter havido superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento daquela colenda Corte Superior, que, inclusive, em recente julgamento, publicado no último dia 03 de setembro, reafirmou o entendimento consolidado na referida súmula (cf. REsp 1.649.384/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 29/08/2018, DJe 03/09/2018).
6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080315203, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ,
de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade. IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor. V. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170063150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Merece ser destacado que a decisão ora externada não viola o alcance do artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam que o defensor público receba verbas sucumbenciais de entes públicos.

Tal percepção é possível, mas desde que proveniente de ente que a instituição não integre, como por exemplo, de município sucumbente. Precedente do STJ, AgRg no REsp 1368941/SC, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgado em 23/06/2015.

Portanto, ao recurso da Defensoria Pública Estadual impõe-se não provimento.

Quanto ao
apelo do Município de São Mateus
, afirma a Municipalidade a ausência de responsabilidade pelo tratamento vindicado nos autos, que cumpriria ao Estado.

A questão me parece superada.

A impor definição sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Portanto, não merece guarida o argumento do Município de que não possui responsabilidade pelo tratamento vindicado, argumento há muito superado eis que constitucionalmente consagrada a solidariedade entre os entes federados na prestação dos serviços de saúde.

Ademais, o Estado do Espírito Santo assumiu a responsabilidade pela internação pretendida na ação, levando-a a efeito, não recaindo nenhuma espécie de ônus ao Município.

Assim, para além da já consagrada e mencionada solidariedade dos entes federados em hipóteses que tais, suficiente a rechaçar as alegações de irresponsabilidade do Município, e da realidade dos autos, em que à Municipalidade não é atribuído nenhum ônus financeiro, tanto que já recebera alta o Paciente, decorre a ilação lógica de que sua irresignação não guarda pertinência quanto à sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ocorre que o Município demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, e assim, em observância ao princípio da causalidade, deve recair sobre ele os ônus de sucumbência.

Esse é o entendimento já consagrado nesta Corte em casos como o dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE CIRURGIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OBTENÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA VIA PARTICULAR - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRETENSÃO RESISTIDA PELA MUNICIPALIDADE NA CONTESTAÇÃO ENTE QUE DEVERÁ SUPORTAR OS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO PARTE ASSISTIDA POR DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SÚMULA 421 DO STJ HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da causalidade, de maneira que os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo. 2
. No caso dos autos, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES deu causa ao ajuizamento desta demanda ao se insurgir contra o tratamento médico pleiteado pelo autor/apelado, devendo, portanto, recair sobre ele os ônus sucumbenciais. 3. Embora não haja, nos autos, prova de que o apelado teve seu pedido negado na via administrativa, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES, na contestação, demonstrou inequívoca resistência à sua pretensão.
4. Segundo o enunciado n.º 421 da súmula do STJ os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 030150038211, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Deste modo, dispenso maiores digressões, pois não verifiquei a existência de fatos ou argumentos aptos a modificar o entendimento do Juízo
a quo
, pelo que, sem mais delonga,
conheço

do
s
apelo
s
,
NEGANDO-LHE
S

PROVIMENTO,
conhecendo, também, da remessa
ex officio
, para CONFIRMAR A SENTENÇA objeto do reexame
.

A teor do §11, do artigo 85, do NCPC, majoro em 10% o valor dos honorários advocatícios devidos pelo Município à Defensoria Pública Estadual, ante sua sucumbência recursal.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA
EX OFFICIO
. APELOS VOLUNTÁRIOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS MAS NÃO PROVIDOS.

I - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente.

II - No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

III - No caso em tela, ao que se vê, especificamente do relatório social apresentado por assistente social e do laudo médico acostados à exordial, o Autor vive em situação de rua, como andarilho, detendo atitudes incoerentes, amnésia, desorientação, discurso dissimulado, temperamento hostil, comportamento perdulário e compulsão por bebida alcoólica, havendo situação de risco próprio e de terceiros, a se revelar impositiva sua internação para tratamento psiquiátrico.

IV - Já definiu o STJ em sua súmula 421 que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, sob pena de se caracterizar a confusão.

V - A redação do artigo 134, §1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a Defensoria Pública, não altera a natureza jurídica da Apelante, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.

VI - O Município demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, e assim, em observância ao princípio da causalidade, deve recair sobre ele os ônus sucumbenciais.

VII - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos.

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença e conhecer dos apelos voluntários mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.